Tribunal: TJPA
Processo: 0805777-40.2024.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805777-40.2024.8.14.0061

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: LUIZA VALADARES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO “ CESTA BRADESCO EXPRESSO 4”. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. A controvérsia versa sobre a validade de descontos decorrentes de serviço bancário, no qual a parte autora alega ausência de contratação válida e busca a devolução dos valores descontados.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A análise processual acerca da regularidade do contrato firmado aderindo ao pacote tarifário questionado.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificou-se que a instituição financeira apresentou prova documental apta a comprovar que a correntista aderiu ao pacote tarifário “Cesta Bradesco Expresso 4” devidamente assinado pela consumidora.

4. Documento apto a demonstrar a regularidade da contratação dos serviços bancários, sendo devidos os descontos questionados. Inexistência de dever de indenizar.

IV.
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e provido à unanimidade para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Banco, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por
BANCO BRADESCO S/A
em face de sentença proferida pelo juízo de Tucuruí, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0805777-40.2024.8.14.0061), que lhe move
LUIZA VALADARES DE SOUSA
.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“...
III – DISPOSITIVO:

Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos autorais
, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) Declarar indevidos os descontos realizados sob a rubrica “Cesta B. Expresso”;

b) Determinar a conversão da conta bancária da autora em conta com pacote de serviços essenciais (tarifa zero);

c) Condenar o Banco Bradesco S.A. a restituir em dobro
os valores indevidamente descontados (R$ 1.246,40), totalizando
R$ 2.492,80 (dois mil, quatrocentos e noventa e dois reais e oitenta centavos)
, acrescidos de
correção monetária e juros pela taxa SELIC
a partir de cada desconto;

d) Condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, com atualização pela
SELIC
a contar desta sentença.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.
”

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação aduzindo a inexistência de ato ilícito que justificasse a condenação em danos materiais e morais, e a impossibilidade de restituição do indébito em dobro.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões defendem a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público deixou de emitir parecer.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 07 de abril de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso e passo a analisá-lo.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco na conta corrente da parte autora.

Com razão. Explico.

As provas documentais apresentadas pela instituição financeira o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos na aposentadoria da parte demandante.
Isto porque foi apresentada a cédula de crédito bancário na qual a devedora faz opção pela “Cesta Bradesco Expressa 4” (ID nº 33868110, pg. 09/10), devidamente assinada,
além de documentos pessoais apresentados no momento da contratação.

Assim, entendo estar demonstrada a regularidade da contratação, bem como, diante desse contexto, não resta demonstrada conduta ilícita por parte da Instituição Financeira, ne medida em que o desconto questionado se originou de contratação devidamente assinado pela parte, caracterizando exercício regular do direito, impondo-se a reforma integral da sentença para julgar improcedente os pedidos autorais.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos,
DANDO PROVIMENTO
à apelação interposta pelo Banco, para reformar integralmente a sentença guerreada.

Em razão do aqui decidido, inverto os ônus sucumbenciais, contudo a exigibilidade fica suspensa porque a parte autora litiga sob o manto da gratuidade processual.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 05/05/2026